Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA. ERRO DE CÁLCULO. NOVO VALOR DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DA VERBA INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO.
I – Constatado erro na apuração do valor da dívida após novo cálculo realizado pela Contadoria Judicial, é devida a restituição da quantia levantada a maior, aferida por simples operação aritmética, que pode ser cobrada nos mesmos autos.
II – Comprovada a existência de título executivo judicial com obrigação certa, líquida e exigível, e a apresentação de demonstrativo do débito atualizado e dos juros aplicados, art. 524 do CPC, não há óbice ao processamento do cumprimento de sentença.
III – A agravante-devedora não indicou o valor que reputada correto nem impugnou especificamente os cálculos elaborados pela Contadoria e limitou-se a alegar a aplicação de índice indevido, sem qualquer comprovação. Descumprido o disposto no art. 525, §4o, do CPC, rejeita-se liminarmente o alegado excesso de execução, consoante previsão do §5o do mesmo artigo.
IV – Agravo de instrumento desprovido.